Tribunal: STF
Processo: ARE 1445996
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. 



    - “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição federal, até a edição de lei complementar específica” (verbete 33 da Súmula vinculante do eg. STF). 



    - Há, nestes autos, prova suficiente da permanente exposição da impetrante a agentes nocivos, sendo o perfil profissiográfico previdenciário o documento a que se refere o § 1º do art. 58 da Lei federal 8.213/1991 (de 24-7) como necessário à comprovação do contato permanente e habitual com agentes insalubres para a obtenção do benefício da aposentadoria especial. 



    Não provimento da remessa necessária”. (eDOC 8 – ID: 1047418f)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10º e 17, do texto constitucional. (eDOC 10 – ID: 9ee55932)



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, ser vedada a utilização de tempo fictício para aposentadoria, e não haver a possibilidade de conversão de tempo especial (trabalhado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física) em comum, para concessão de aposentadoria especial.



    Acrescenta-se, ainda, que mesmo que a recorrida faça jus à aposentadoria com proventos integrais, não quer dizer que tenha direito à integralidade, aduzindo-se que “não se pode reconhecer o direito de a parte contrária se aposentar SIMULTANEAMENTE de acordo com as regras de aposentadoria especial (gozando de idade e tempo de contribuição inferiores aos previstos inclusive nas regras transitórias das Emendas) e de acordo com as regras transitórias das Emendas (gozando de integralidade e paridade)”. (eDOC 10 – ID: 9ee55932, p. 24)



    É o relatório. 



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 57 da Lei nº 8.213/1991) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que está devidamente comprovado o exercício de atividade profissional sob condições insalubres durante o período em que atuou como auxiliar de enfermagem. 



    Com base nessas considerações, consignou ser possível antecipar que, com a conversão do tempo comum em tempo especial de serviço, a recorrida logrou êxito em cumprir com os requisitos para a aposentadoria com direito à paridade e integralidade, considerando que a servidora ingressou no serviço público em data anterior à EC 41/2003. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “6. Há nestes autos prova suficiente da não intermitência da exposição da requente a agentes nocivos. 



    Juntou-se aos autos cópia do perfil profissiográfico previdenciário da impetrante - elaborado em 30 de maio de 2019 pela Fazenda do Estado de São Paulo-, no qual consta o exercício pela requerente das atividades de auxiliar de enfermagem com exposição permanente a risco biológico nos períodos de 11 de setembro de 1992 a 4 de março de 1993, de 18 de março de 1993 até a presente data (e- págs. 16-7 e 84-5).



    (...)



    Verifica-se, assim, que o perfil profissiográfico previdenciário é o formulário a que se refere o § 1º do art. 58 da Lei federal 8.213/1991, sendo o documento apto a comprovar o trabalho em condições insalubres a ensejar a aposentadoria especial, uma vez que ele reproduz as informações contidas em laudo técnico das condições ambientais de trabalho elaborado pelos profissionais competentes.



    (...)



    8. No caso dos autos, a requerente comprovou ter mais de 25 anos de efetivo exercício no serviço público, com exposição habitual e permanente a agentes nocivos, bem como o ingresso no serviço público em 21 de fevereiro de 1992, antes da Emenda constitucional 41/2003, atraindo, a seu favor, a cláusula constitucional de paridade e integralidade remuneratórias (cf. e-pág. 37).



    Dispõe o § 1º do art. 57 da Lei 8.213/1991 (de 24-7) que: 



    “A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de benefício”. 



    Averba-se que não se exige idade mínima para a concessão de aposentadoria especial, uma vez que o caput do art. 57 da Lei federal 8.213/1991 refere-se tão-somente ao tempo exercido sob condições adversas: 



    “A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei”. 



    Ademais, a adoção dos critérios previstos na Lei 10.887/2004 (de 18-6), que prevê o cálculo dos proventos com base na média aritmética simples das maiores remunerações, não se aplica aos servidores que ingressaram no serviço público antes de 2003, não atraindo, nos termos do inciso III do § 4º do art. 40 da Cf-88, a regra de transição prevista nos arts. 2º e 3º da Emenda constitucional 47/2005 para o reconhecimento de seu direito à paridade e à integralidade remuneratória. 



    Nesse quadro, o conjunto probatório mostra-se suficiente para escorar a pretensão inicial, cabendo manter a r. sentença de origem.” (eDOC 8 – ID: 1047418f, p. 8-13)  



    Pois bem. 



    Inicialmente, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 942 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1014286, Rel. Min. Dias Toffoli, em que se assentou que, até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre do disposto no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. 



    Seguindo essa orientação, nota-se que o acórdão recorrido também não diverge do que fixado no enunciado da Súmula Vinculante 33 no que se refere à aplicação, no que couber, das regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 



    Verifica-se, assim, que a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente no que se refere aos requisitos previstos no art. 57, da Lei nº 8.213/1991, para a contagem de tempo especial de serviço, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, posto que fundamentado nos elementos de prova acostados aos autos e que demonstram o efetivo trabalho sob condições insalubres, o tempo de trabalho encontrado após a conversão do tempo comum em tempo especial e o cumprimento dos requisitos para a paridade e integralidade, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Atividade insalubre. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.312.150 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2022)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria. Fator de conversão do tempo especial em comum. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 5. Reexame do panorama fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 843330 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.11.2014)  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM TEMPO ESPECIAL. REQUISITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Considerada a sucumbência recíproca fixada na origem, não aplicado o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1036709 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.09.2017)  



    Tratando especificamente do tema em questão, por oportuno, registro decisão da Ministra Cármen Lúcia, nos autos do RE 1.374.242, que resumiu a questão nos seguintes termos:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/1991. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE N. 33. DIREITO À PARIDADE E À INTEGRALIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES E APOSENTADORIA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003: PRECEDENTE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1374242, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.04.2022)  



    Em igual sentido, cito ainda as decisões nos seguintes processos: RE 1305267, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.08.2021; RE 1317480, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30.4.2021; e RE 1258311, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.03.2020.   



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente